Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-04.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000048-04.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: ALBERTINA COSTA MURTA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que deu provimento parcial à apelação cível interposta por Itau Unibanco S.A., que pretendia a revisão de sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais e à repetição de indébito. O embargante alega contradição e omissão no acórdão, buscando rediscutir as questões já decididas.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside na existência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, com a tentativa do embargante de reexame de matéria já analisada.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração não é cabível para reexame da matéria ou para rediscutir o mérito da decisão, devendo ser utilizado apenas para corrigir obscuridade, contradição ou omissão.

4.
O acórdão embargado não apresenta contradição ou omissão, sendo fundamentado de forma clara e objetiva, não havendo qualquer vício que justifique a intervenção por meio de embargos.

5.
A alegação de cerceamento de defesa e de compensação de valores já foi devidamente analisada e rejeitada, não havendo espaço para nova discussão através de embargos de declaração.

6.
A decisão foi suficientemente fundamentada, com base nas provas constantes nos autos, não sendo possível rediscutir a matéria ou alterar o resultado do julgamento por esta via.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas no acórdão. 2. A existência de contradição, omissão ou obscuridade deve ser comprovada para justificar o acolhimento dos embargos de declaração."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 18 do TJ/CE; Súmula nº 54 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000048-04.2022.8.05.0043
,
de Canavieiras, em que é embargante
ITAU UNIBANCO S.A.
e embargada
ALBERTINA COSTA MURTA DE ARAUJO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, 07 de Agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Juiz Convocado substituto de 2° grau

Relator